Tribunal: TJDFT
Processo: 0727654-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0727654-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Osvaldino Xavier de Oliveira Neto Agravada: Sul América Companhia de Seguro Saúde D e c i s ã o Por meio do requerimento referido no Id. 76721317 o ora recorrente reitera, uma vez mais, o descumprimento de ordem judicial e requer a aplicação de novas medidas coercitivas orientadas ao cumprimento da ordem judicial em questão. Na decisão monocrática proferida por este Relator (Id. 73802202) houve o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Nesse contexto, o recorrente alegou que a ordem judicial apontada acima ainda não foi cumprida. A decisão referida no Id. 76426189 concedeu o prazo de 72 (setenta e duas horas) para que a sociedade anônima Sul América Companhia de Seguro Saúde para providenciar o custeio do procedimento cirúrgico “bucomaxilar”. O prazo aludido, no entanto, transcorreu sem que houvesse manifestação por parte da agravada (Id. 76656493). Assim, os autos retornaram à conclusão. É a breve exposição. Decido. No caso em exame houve requerimento de antecipação da tutela recursal, formulado pelo recorrente, nos seguintes termos (Id. 73802202): “Feitas essas considerações, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar a imposição de custeio, pelo plano de saúde ora recorrido, do procedimento cirúrgico “bucomaxilar”, com os insumos necessários, nos termos do relatório médico referido no Id. 235714573 dos autos do processo de origem. Desde logo, após o transcurso de 10 (dez) dias a contar da data da intimação da presente decisão, fixo multa cominatória no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia, para o caso de eventual descumprimento.” Além disso, ao menos 3 (três) decisões monocráticas já foram proferidas nos presentes autos com a imposição de custeio, pelo plano de saúde ora recorrido, do procedimento cirúrgico “bucomaxilar” (Id. 73802202, Id. 75100085, Id. 76426189). Convém ressaltar que a ordem judicial aludida resulta pragmaticamente na necessidade do cumprimento imediato do dever custeio de procedimento cirúrgico em favor do recorrente. Feitas essas considerações, diante da recalcitrância da recorrida no cumprimento da ordem judicial aludida, majoro o valor da multa cominatória a que alude a decisão referida no Id. 76426189 para a quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) por dia de descumprimento, até o limite de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), sem prejuízo das sanções penais admissíveis. Determino ainda à sociedade anônima Sul América Companhia de Seguro Saúde, para que providencie o custeio de procedimento cirúrgico “bucomaxilar”, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. A zelosa Secretaria da Egrégia 2a Turma Cível deverá: 1) promover a expedição de ofício endereçado à sociedade anônima agravada, com a presente decisão em anexo, destacando a ordem contida no item “a” acima; 2) expedir o necessário mandado de verificação para que sejam devidamente apuradas as eventuais responsabilidades pelo não cumprimento da ordem exarada por este Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive para a finalidade de fixação do montante e definição do alcance da multa cominatória em questão; e 3) promover, posteriormente, a remessa dos autos ao Ministério Público para que seja avaliada a hipótese de conduta tipificada como crime de desobediência (art. 330 do Código Penal). Publique-se. Brasília-DF, 29 de setembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator